Tribunal: TJDFT
Processo: 0766411-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 317,84 (trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), tendo, contudo, julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente alega não reconhecer compras lançadas em sua fatura de cartão de crédito, não tendo a recorrida, após contestação dos débitos, atendido ao pedido de estorno.
4. Nas razões recursais, o recorrente pede a procedência do pedido de indenização por danos morais, sob fundamento da perda de tempo útil do consumidor para solução da falha na prestação do serviço. Alega violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pois a recorrida não teria evitado a utilização indevida dos dados pessoais do recorrente. Assim, defende que a violação de sigilo de dados pessoais e financeiros teria causado ofensa aos direitos da personalidade. Pede ao final a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados pelo recorrente ao ID 36914070 – Pág. 2, defiro ao recorrente o benefício pleiteado.
6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas em conta bancária do recorrido, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. As fraudes perpetradas por terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições. As fraudes não as eximem de indenizarem o consumidor dos respectivos danos causados.
8. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021.
9. Contudo, no caso em análise, não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, a despeito da inobservância quanto aos preceitos da LGPD pela recorrida. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.